Tribunal: TJSP
Processo: 1006187-21.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cartão de crédito – Sentença de improcedência - Julgamento antecipada – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado - Autor que não nega empréstimo consignado mas nega a contratação do cartão com Reserva de Margem Consignável - Alegação de engodo e venda casada em face de sua hipossuficiência -Não configuração - Regularidade da contratação

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cartão de crédito – Sentença de improcedência - Julgamento antecipada – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caracterizado - Autor que não nega empréstimo consignado mas nega a contratação do cartão com Reserva de Margem Consignável - Alegação de engodo e venda casada em face de sua hipossuficiência -Não configuração - Regularidade da contratação -Inexistência de ato ilícito praticado pela instituição ré mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.